Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. LIMITES DA HERANÇA. HONORÁRIOS. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
1. Verificada a existência de herança, incumbe aos herdeiros a responsabilidade pelo pagamento do débito oriundo de direito de regresso do Distrito Federal, limitada às forças do montante herdado (CC/2002 1.792), não sendo oponível a cessão dos direitos hereditários realizada à míngua de inauguração do inventário e autorização do juízo da sucessão (CC/2002, 1.793 § 3o).
2. Sendo ilíquida a condenação em processo em que a Fazenda Pública é parte, mostra-se necessária a prévia liquidação do julgado perante o juízo prolator da sentença, a fim de se conhecer o valor total do proveito econômico e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo.